Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-11.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-11.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: EGRACIA VIANA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO IMPROVIDO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000939-11.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada EGRACIA VIANA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR